Tribunal: TJDFT
Processo: 0723940-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723940-10.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: EURIPEDES FURTADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada por EURÍPEDES FURTADO DE OLIVEIRA: “Recebo a emenda à inicial. Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito combinada com pedido de danos morais. Em breve síntese, a parte autora sustenta que nunca entabulou qualquer contrato com a instituição financeira requerida, tendo sido surpreendida pela constrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívidas que desconhece relativasa à aquisição de veículo automotor. Requer, à título de antecipação de tutela, a suspensão das anotações junto ao SPC/SERASA a exclusão do nome da parte autora do CRLV e exclusão das multas, e quaisquer outras cobranças, atribuídas à parte autora, referentes ao veículo objeto dos autos. É o breve relato. Decido. Para a concessão da medida de urgência pleiteada, deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. É cediço que o registro de inadimplência redunda no abalo de crédito, sendo inclusive presumido o prejuízo àquele que tem o seu nome inscrito indevidamente. Ademais, em havendo discussão em torno da legalidade ou não do débito que motivou a restrição cadastral, não é razoável admitir que a autora suporte os prejuízos decorrentes, antes que o feito seja definitivamente julgado, de modo a evitar dissabores do cotidiano. Noutra perspectiva, inexiste perigo de irreversibilidade no eventual deferimento da liminar pretendida quanto à exclusão do nome do SERASA, pois a decisão pode ser revista a qualquer tempo, caso haja alteração da situação fática posta nos autos. Ante o exposto, dada a plausibilidade do direito invocado, defiro a antecipação dos efeitos da tutela e, por conseguinte, determino que a instituição financeira proceda a exclusão das constrições realizadas (ID 39517635), no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pelos mesmos motivos relativos a irreversibilidade do dano indefiro o pedido de exclusão relativo aos dados do DETRAN-DF até que seja estabelecida a questã relativa à propriedade do ceículo. Cite-se o réu para contestar, em 15 (quinze) dias, a contar da juntada do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intime-se o réu para cumprimento da tutela ora deferida, no prazo de 5 (cinco) dias. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.” O Agravante sustenta que “a restrição está devidamente baixada, existindo, agora, em nome do Autor, apenas uma restrição por cartão de crédito”. Salienta que “a multa diária aplicada no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se totalmente em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”, favorecendo o enriquecimento ilícito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja concedido prazo hábil para o efetivo cumprimento da decisão, bem como seja afastada a multa imposta, ou subsidiariamente reduzido o valor das astreintes, pois se mostra contrária aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. Preparo recolhido (IDs 72928613; 72958595; 72958596 e 72958597). É o relatório. Decido. Não há fundamento para a redução do prazo de 5 (cinco) dias concedido para o cumprimento da obrigação de fazer. O Agravante não alegou nem demonstrou que o prazo é incompatível com o levantamento das restrições cadastrais, limitando a impugnar genericamente a sua estipulação em 5 (cinco) dias. Do mesmo modo, não há embasamento para a redução da "multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. O valor fixado atende ao postulado da razoabilidade: tem aptidão, sem qualquer traço de exorbitância, para compelir o Agravante a cumprir a obrigação de não fazer imposta. É de se enfatizar que a multa deve ter potencialidade para gerar a pressão necessária ao cumprimento da obrigação de não fazer e não está limitada ao valor da obrigação. Nas palavras de Cassio Scarpinella Bueno: “Como a multa visa à realização de determinado comportamento ou abstenção e, por definição, ela representa uma forma de exercer pressão psicológica no obrigado para que realize a obrigação a que está sujeito, é correto o entendimento de que ela possa, eventualmente, superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal para que seja eficaz no atingimento dessa sua finalidade. A multa deve ser fixada de uma tal maneira que leve o executado a pensar que a melhor solução para ele, pelo menos do ponto de vista econômico, é o acatamento da determinação judicial. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Vol. 3, 2a ed., Saraiva, p. 423)” Portanto, à primeira vista a multa foi estipulada em valor que se revela suficiente e compatível com a obrigação, de modo que respeitou os parâmetros do artigo 537 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “O escopo da referida multa é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o ‘estimule’ psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência do comando judicial. A coação tem que ser efetiva. (AgRg no AI 713.962, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 16/11/2009)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator